Tribunal: TJPA
Processo: 0001904-96.2014.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001904-96.2014.8.14.0067

RECORRENTE: EVILASIO DO CARMO AGUIAR BRAGA

RECORRIDO: LUCIO MAURO PINHEIRO GAMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0001904-96.2014.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MOCAJUBA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: EVILÁSIO DO CARMO AGUIAR BRAGA

ADVOGADO: IGOR PASTANA MOTA – OAB/PA 17.390

APELADO: LÚCIO MAURO PINHEIRO GAMA

ADVOGADO: THYAGO BENEDITO BRAGA SABBÁ – OAB/PA 17.456

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA E MÁ-FÉ DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Evilásio do Carmo Aguiar Braga contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios e parcialmente procedente a pretensão autoral, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 12.374,77, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o prejuízo. O Apelante alegou a quitação da dívida e a má-fé do credor, requerendo a aplicação do art. 940 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do art. 940 do Código Civil, diante da alegação de quitação da dívida; (ii) verificar se houve comprovação de má-fé do credor ao propor a ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação do art. 940 do Código Civil exige prova inequívoca de má-fé na cobrança de dívida já quitada, nos termos do Tema Repetitivo n. 622 do STJ, segundo o qual é imprescindível a demonstração da má-fé do credor, ainda que a sanção seja requerida na própria defesa, sem necessidade de reconvenção.

4.

A ausência de comprovação do pagamento da dívida impede o reconhecimento da quitação alegada, nos termos do art. 373, II, do CPC, cabendo ao réu a prova dos fatos extintivos do direito do autor.

5.

A cognição nos embargos monitórios é ampla, permitindo ao réu alegar toda matéria de defesa cabível no procedimento comum, conforme leciona Luiz Henrique Volpe Camargo, que ressalta a possibilidade de se arguir matérias previstas nos arts. 337 e 342 do CPC.

6.

Os atestados médicos apresentados pelo Apelante para justificar ausências em audiência não abrangem seu advogado, que, ciente dos atos processuais, deveria ter comparecido, nos termos do art. 362, II, § 1º, do CPC, configurando desatenção processual.

7.

Diante da ausência de prova da quitação e da má-fé, e da tentativa de protelar o andamento processual, a sentença está devidamente fundamentada e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação do art. 940 do Código Civil exige prova inequívoca de que a dívida estava quitada e que o credor agiu com má-fé na cobrança.

2.

Compete ao réu demonstrar os fatos extintivos de sua obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3.

A cognição nos embargos à ação monitória é ampla, permitindo defesa completa nos moldes do procedimento comum.

4.

A ausência injustificada de comparecimento do advogado à audiência instrutória inviabiliza a produção de prova essencial à defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 940; CPC, arts. 337, 342, 362, II, § 1º, 373, II, e 702, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 622; TJMG, ApC 1.0000.24.271132-3/001, Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, j. 17.07.2024; TJPA, ApC nº 0022777-94.2014.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 16.04.2024; TJPA, ApC nº 0804134-30.2020.8.14.0015, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 22.04.2025.

Doutrina relevante citada
: CAMARGO, Luiz Henrique Volpe.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. Comentário ao art. 702, § 1º.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0001904-96.2014.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MOCAJUBA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: EVILÁSIO DO CARMO AGUIAR BRAGA

ADVOGADO: IGOR PASTANA MOTA – OAB/PA 17.390

APELADO: LÚCIO MAURO PINHEIRO GAMA

ADVOGADO: THYAGO BENEDITO BRAGA SABBÁ – OAB/PA 17.456

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EVILÁSIO DO CARMO AGUIAR BRAGA
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de

Mocajuba- Pará, que:

- julgou parcialmente procedente os Embargos Monitórios e

-julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e constituiu de pleno direito
o título executivo judicial somente o valor de R$ 12.374,77(doze mil, trezentos e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos) com juros de mora de 1%(um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo.( PJe ID 1934298, páginas 1-4).

Declaratórios interpostos.( PJe ID 1934299, páginas 1-6).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 1934302, páginas 1-4).

Recurso de Embargos de Declaração rejeitados.( PJe ID 1934303, página 1).

As razões recursais insertas no Recurso de Apelação
aludem os seguintes argumentos:

- aplicabilidade do artigo 940 do CC diante de débito quitado e

-má-fé descaracterizada

Ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID
26313917– páginas 1- 10
).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

1934307, páginas 1-7).

Despacho ordenando a regularidade do preparo que combatido por Recurso de Embargos de Declaração.( PJe ID 6498791,página 1 e PJe ID 6616320, páginas 1-5).

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 6697974, página 1-3).

Acórdão n. 19194334 que não conheceu do Recurso de Apelação por deserção, sendo combatido por Recurso de Agravo Interno.( PJe ID 14381175,páginas 1-7 e PJe ID 14810884, páginas 1-5).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 15043279, páginas 1-7).

Despacho ordenando o preparo dobrado.( PJe ID 15129053,página 1).

Acórdão n. 18061039 que não conheceu do Recurso de Agravo Interno por deserção.( PJe ID 18061039, páginas 1-8).

Declaratórios interpostos.( PJe ID 18329343,páginas 1-7).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 18473142, páginas 1-5).

Acórdão n. 19194335 que conheceu e negou provimento ao Recurso de Embargos de Declaração.( PJe ID 19194335, páginas 1-7)

Recurso Especial interposto.( PJe ID 19598102,páginas 1-7).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 20065485, páginas 1-10).

Admitido, o Recurso Especial obteve conhecimento parcial e, na extensão, sendo provido para afastar a deserção a fim de o Recurso de Apelação Cível ser julgado.( PJe ID 21353655,páginas 1-6 e PJe ID 24990588, páginas 1-6)

Relato o essencial

Decido

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado inclui-lo

em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0001904-96.2014.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MOCAJUBA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: EVILÁSIO DO CARMO AGUIAR BRAGA

ADVOGADO: IGOR PASTANA MOTA – OAB/PA 17.390

APELADO: LÚCIO MAURO PINHEIRO GAMA

ADVOGADO: THYAGO BENEDITO BRAGA SABBÁ – OAB/PA 17.456

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo o Recurso de

Apelação

Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito:
A ação monitória exige prova escrita que estabelece o direito autoral ao crédito demandado. Todavia, admite o debate da
causa debendi
quando o Embargado aduz cenário que altera, extingue ou impede o recebimento da obrigação, levando o julgador primevo a atender aos ditames do artigo 702, § 1º do CPC,
in verbis
:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no
art. 701
, embargos à ação monitória.

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

Que remete aos termos do artigo 373, II, do CPC, delineando o trilhar da lide à prática de atos inerentes ao Procedimento Comum.

Nesse sentido, Luiz Henrique Volpe Camargo aduz:

2.2. A cognição dos embargos à ação monitória. Não existe limitação de cognição aos embargos à ação monitoria. Ao contrário, o § 1.o do art. 702 e claro ao estabelecer que “os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum”. Significa, então, que e licito ao réu arguir qualquer das matérias previstas nos arts. 337 e 342.
[i]

Em havendo arguição de matéria fática, o julgador deve seguir a instrução e julgamento à apuração devida tal qual

é a responsabilidade do Litigante em estar

interessado em provar os fatos eleitos e correspondentes ao delineado no artigo 373 do CPC.

Em linhas mais simples. É de responsabilidade de
EVILÁSIO DO CARMO AGUIAR BRAGA
demonstrar

o pagamento da dívida exigida e que

LÚCIO MAURO PINHEIRO GAMA
age de má-fé

a incidir os ditames do artigo 940 do CC.

Nessa perspectiva, aduz o Tema Repetitivo n. 622 do STJ:

A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor. (O negrito é meu)

Caso concreto,
EVILÁSIO DO CARMO AGUIAR BRAGA
não faz prova dos fatos extintivos alegados(art.373,II,do CPC) na medida que usa de subterfúgios para atrasar a fase saneadora e instrutória da demanda na falsa crença que a demora processual o beneficiará de alguma forma.

Eis o cenário que temos da etapa processual saneadora e instrutória:

- audiência redesignada para o dia 01.12.2015, às 12:35 horas.(PJe ID 1934290, página 16);

- o Apelante pede nova remarcação em “virtude de complicações médicas” acostando um atestado médico oriundo da Prefeitura Municipal de Mocajuba com os seguintes dizeres,

Atesto para os devidos fins que Evilásio do Carmo Aguiar Braga com /// anos de idade, esteve sob meus cuidados médicos no(s) dia(s) 26/11/ 15 a 02/12/15, estando impossibilitado (a) de exercer suas atividades normais por 07(sete) dias. CID 10: A90.( PJe ID 1934291, páginas 1-3).

-audiência redesignada para o dia 05.04.2016, às 12:30 horas, que se realizou segundo artigo 375 do CPC, estando

partes e advogados pessoalmente cientes da instrução e julgamento a ocorrer em 04.05.2016, às 13:00 horas.( PJe ID 1934292,página 1 e PJe ID 1934292, páginas 4-5)

- ato realizado com registro da ausência do advogado e Apelado que junta outro atestado médico de igual padrão ao anterior com os dizeres,

Atesto para os devidos fins que Evilásio do Carmo Aguiar Braga com 50 anos de idade, esteve sob meus cuidados médicos no(s) dia(s) 04/05/16, estando impossibilitado (a) de exercer suas atividades normais por 5 dias.( PJe ID 1934293, página 3). ( PJe ID 1934292, páginas 8-9)

Atestados médicos que não comprometem a validade dos atos processuais na medida que se referem exclusivamente ao Apelante, não abrangendo seu advogado que, por estar ciente do ato instrutório, deveria se fazer presente ao deslinde probatório em atenção ao artigo 362, II,§ 1ºdo CPC.

Forte na desatenção processual de
EVILÁSIO DO CARMO AGUIAR BRAGA,
compreendo que nada provou acerca da moldura fática arguida autorizando, por via de consequência, a mantença da sentença objurgada ante a certeza do raciocínio jurídico nele estabulado.

Nessa perspectiva.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA
. SUCUMBÊNCIA NA RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA
.

1 - Para a aplicabilidade da sanção prevista no artigo 940 do CC/2002 é imprescindível a prova inequívoca da cobrança em excesso ou a má-fé do credor na cobrança do débito.

2 - "Os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta. Precedentes." (AgR-AG n. 690.300/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, 4ª Turma, unânime, DJU de 03.12.2007). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.271132-3/001, Relator(a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G) , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2024, publicação da súmula em 17/07/2024) Destaquei.

Que segue a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO JUNTADO. PLANILHA DE DÉBITO SEM FORÇA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL À PROPOSITURA DA AÇÃO.
ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. APELANTE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR O ALEGADO. ART. 373, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022777-94.2014.8.14.0301 –
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024 ) Negritei.

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CORRETA. CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO E NAÕ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
ao contrário do que afirma o apelante, o contrato entabulado entre as partes diz respeito a prestação de serviço realizada pelo apelado em favor do apelante, do qual aquele não obteve pagamento; ou seja, a ação monitória ajuizada foi conduzida por um documento que condiz sim com o pedido final do apelado.

II- O apelado demonstra, por meio do contrato juntado, que as partes estabeleceram uma relação jurídica, na qual uma vez prestados os serviços contratados, deveria a outra parte obrigatoriamente arcar com os valores estipulados, de modo que, não havendo nenhum comprovante de pagamento, mostra-se cabível o direito da autora/apelada de fazer valer seus direitos enquanto credora.

III
- Além do mais, repiso, as notas fiscais apresentadas dizem respeito sim aos serviços prestados e ora cobrados, tal como apresentado em contrato, não havendo nos autos qualquer comprovação de que tais serviços não foram prestados ou mesmo foram realizados de maneira equivocada, não podendo o apelante alegar nulidade
.

IV- CONHEÇO do recurso de apelação interposto, no entanto, NEGO-LHE provimento, mantendo hígida a sentença combatida.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804134-30.2020.8.14.0015 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/04/2025 ) Destaquei.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação Cível

e nego provimento para manter irretocável

a sentença combatida

segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[i]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.960. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 04 jun.2025.

Belém, 01/07/2025